Tribunal: STF
Processo: AI 747611
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE A 
   RELATORIA DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAQUELES INTERPOSTOS 
   PELOS CORRÉUS DEVERIA SER ATRIBUÍDA À MINISTRA ELLEN GRACIE, DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO DIRIMIDA PELA PRESIDÊNCIA. 
   INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. 
   DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
   INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.